Tribunal: TJBA
Processo: 0002093-62.2013.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0002093-62.2013.8.05.0228 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUIZ ALBERTO SILVA DE QUEIROZ Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINARES DE NULIDADE DO LAUDO TOXICOLÓGICO SUBSCRITO POR PERITO OFICIAL ÚNICO E POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVAS TÉCNICAS E TESTEMUNHOS POLICIAIS COERENTES. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDUÇÃO DA PENA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Luiz Alberto Silva de Queiroz contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Santo Amaro/BA, que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 2. Segundo consta da denúncia: “No dia 13 de julho de 2013, por volta das 11:40 horas, na Av. Rui Barbosa, Acupe, Santo Amaro/BA, policiais militares realizavam ronda quando observaram o denunciado em atitude suspeita, sentando-se para tentar despistar a polícia. Em virtude da conduta suspeita, os policiais militares resolveram proceder à abordagem quando, então, encontraram com o denunciado 53 (cinquenta e três) pedras-de crack, todas embaladas em papel laminado prontas para o comércio, além de um aparelho celular, certa quantia em dinheiro, e 11 (onze) "dolões" de maconha, tudo conforme auto de apreensão e laudo de exame de constatação n. 2013 03 PC 1742 01 em anexo.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) aferir a validade do laudo toxicológico definitivo subscrito por perito oficial único; (ii) analisar a existência de eventual quebra da cadeia de custódia; (iii) verificar se há provas suficientes para a condenação ou se seria o caso de absolvição ou desclassificação para o delito de uso pessoal; (iv) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e eventual prescrição da pretensão punitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O laudo toxicológico definitivo assinado por perito oficial único é válido, conforme art. 159 do CPP, com a redação dada pela Lei 11.690/2008, sendo desnecessária a assinatura de dois peritos quando se trata de profissional investido legalmente na função pública. 5. Não há quebra da cadeia de custódia, pois os vestígios apreendidos foram corretamente coletados, armazenados, encaminhados à perícia e documentados, inexistindo elementos concretos que indiquem adulteração, extravio ou violação à integridade da prova. 6. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo definitivo; a autoria, por sua vez, foi demonstrada por depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, sendo admissível, nos termos da jurisprudência do STJ, o uso exclusivo de testemunhos policiais quando consistentes e isentos de má-fé. 7. A versão da defesa, de que o entorpecente se destinava a uso pessoal, não se sustenta diante das circunstâncias da apreensão, da quantidade de droga, do modo de acondicionamento, o que afasta a possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006. 8. A sentença indeferiu a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 com base em fundamentação genérica e sem respaldo em provas objetivas, descumprindo o entendimento jurisprudencial que exige demonstração concreta da dedicação habitual a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa. 9. Preenchidos os requisitos legais (primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação ao crime ou vínculo com organização criminosa), impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução de 2/3 da pena. 10. Com a nova pena definitiva fixada em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, aplica-se o prazo prescricional de 4 anos (art. 109, V, do CP), já ultrapassado entre o recebimento da denúncia (18/12/2013) e a prolação da sentença (13/10/2021), razão pela qual se reconhece a prescrição da pretensão punitiva estatal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "O laudo toxicológico definitivo subscrito por perito oficial único é válido, conforme art. 159 do CPP." "A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de violação à integridade da prova, o que não se verificou nos autos." "A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas por laudos periciais e depoimentos policiais coerentes e isentos de má-fé." "A desclassificação para uso pessoal é incabível quando presentes indícios claros de destinação mercantil da droga, como forma de acondicionamento e quantidade." "A exclusão da minorante do tráfico privilegiado exige fundamentação concreta e individualizada, não sendo admissível presunção genérica de habitualidade delitiva." "Reconhecida a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com redução de 2/3, e fixada nova pena, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e a consequente extinção da punibilidade do réu." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CP, arts. 107, V; 109, V; 110, § 1º; CPP, arts. 159 e 158-A; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 584.982/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 21.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1102878/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 19.12.2013; STJ, REsp 2048440/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 27.11.2023; STJ, AgRg no HC 858508/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2424111/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15.02.2024; STF, RHC 138117/MS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 06.04.2021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal n.º 0002093-62.2013.8.05.0228, em que figura como Apelante LUIZ ALBERTO SILVA DE QUEIROZ e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, na fração de 2/3, reduzindo a pena para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 dias-multa, e, por consequência, reconhecer a extinção da punibilidade do apelante LUIZ ALBERTO SILVA DE QUEIROZ pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4